Tribunal: TJDFT
Processo: 0728265-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de embargos à execução, nos quais a parte embargante, ora agravante, sustenta a necessidade de produção de prova testemunhal com a finalidade de demonstrar a invalidade de seu ato citatório, bem como a existência de fraude na emissão da nota promissória que aparelha o feito executivo de referência, sob o argumento de que esse título teria sido supostamente emitido por sócio que não teria atribuição para assumir obrigações em nome da sociedade empresária.

2. Se já reconhecido pelo douto Juízo de origem a invalidade da citação realizada nos autos da execução de referência, renovando à parte devedora, ora agravante, o prazo para oferecimento de embargos à execução, revela-se a inutilidade da produção de prova oral para essa finalidade.

3. No que diz respeito à suposta fraude na emissão da nota promissória, que teria sido emitido por sócio desprovido de atribuição social para assumir obrigações em nome da pessoa jurídica, convém anotar que tal fato pode ser demonstrado pelo cotejo dos documentos já apresentados aos autos de origem, sobretudo do contrato social da devedora vigente à época da emissão do título, o qual permitirá a análise dos direitos e deveres dos então integrantes do quadro societário, o que revela a inutilidade, como acertadamente declinado pelo douto Juízo de origem, da produção de prova testemunhal para tanto.

4. A par de tal quadro, ressalte-se que o douto Juízo de origem, ao indeferir a oitiva das testemunhas vindicadas pela ora agravante, atuou em atenção ao dever de eficiência e aos princípios que impulsionam o processo à solução célere e efetiva do mérito, em conformidade com o que dispõem os arts. 4°, 6°, 8°, 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC, não se constatando, neste momento, qualquer malferimento ao direito de defesa da recorrente, razão pela qual não há falar em reforma da r. decisão agravada.

5. Recurso conhecido e desprovido.